Tribunal: TCU
Processo: 028.764/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Concorrência 1/2022, no município de Coari-AM.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Concorrência 1/2022, no município de Coari-AM. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 161 e 202, § 8o, do Regimento Interno do TCU, considerar revel André Luiz Pinheiro de Melo; 9.2. excluir da presente relação processual Caio Cavalcante Moura de Carvalho; 9.3. aplicar, individualmente, aos senhores Andre Luiz Pinheiro de Melo e Keitton Wyllyson Pinheiro Batista, a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, II, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixando o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU) , o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, e do art. 217 do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas; 9.6. considerar cumprida a determinação contida no item 9.4 do Acórdão 1533/2023-TCU-Plenário ; 9.7. informar à Prefeitura Municipal de Coari-AM e aos responsáveis a respeito deste acórdão, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.